Tribunal: TJMT
Processo: 0009556-66.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009556-66.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SANCHES - CPF: 177.366.411-53 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LAURA DO NASCIMENTO SANCHES - CPF: 017.148.351-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM ACIDENTE DURANTE DESLOCAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL E MATERIAL EM RICOCHET. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por viúva e filha de servidor estadual falecido em acidente de trânsito durante deslocamento funcional. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 e indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor equivalente a dois terços da remuneração do falecido, desde o óbito até a data estimada para aposentadoria compulsória, além de honorários advocatícios, a serem definidos na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pela morte do servidor ocorrida durante deslocamento funcional; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido por alegada desproporcionalidade; (
iii
) determinar se é devida a indenização por lucros cessantes na forma fixada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva com base na teoria do risco administrativo, exigindo-se, nas hipóteses de omissão, a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano sofrido.

4.A omissão específica da Administração ao permitir que servidor não habilitado conduzisse veículo oficial em rodovia federal durante deslocamento funcional configura falha no dever de proteção e estabelece o nexo causal necessário à responsabilidade estatal.

5.A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que o deslocamento foi autorizado pelo próprio ente público, sem as cautelas mínimas exigidas, e sem contratação de motorista profissional.

6.A indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 mostra-se proporcional e adequada à gravidade do dano, considerando a perda de cônjuge e pai, não havendo violação aos princípios da razoabilidade ou da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.A indenização por lucros cessantes foi corretamente fixada com base na remuneração do falecido, considerando sua nomeação posterior em concurso público, o que confirma a expectativa legítima de continuidade funcional até a aposentadoria compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 0009556-66.2013.8.11.0041 interposta contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou parcialmente procedente a "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reparação por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de CARLOS LUIS FERNANDES SANCHES, esposo e pai das autoras, respectivamente, em acidente de trânsito ocorrido durante deslocamento a serviço.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (ID 161331312), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de 2/3 (dois terços) da remuneração de R$ 3.434,57 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) que o de cujus perceberia da data do fato (30/01/2012) até a data de nomeação no concurso público da SEDIC (11/07/2013), bem como 2/3 (dois terços) da remuneração de R$ 3.868,19 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) da data da nomeação até a data em que atingiria a idade de aposentadoria compulsória (05/05/2026), a ser liquidado em cumprimento de sentença.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 165227908), foi corrigido erro material na sentença e determinou que: (a) a indenização por danos morais será atualizada pelo IPCA-E desde a decisão e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso de 30/01/2012; (b) a indenização por danos materiais será atualizada pelo IPCA-E desde a exigibilidade de cada parcela e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o mesmo evento de 30/01/2012.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (ID 170365221), sustentando que: (i) não há responsabilidade civil do Estado no caso em tela, pois não restou comprovada a existência de arbitrariedade da administração que geraria o dever de indenizar; (ii) não há nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento administrativo; (iii) o valor fixado a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido para, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (ID 191107714) pugnando pela manutenção integral da sentença, com a correção do erro material já reconhecido em sede de embargos de declaração.

Parecer ministerial (ID 334354878) pela não intervenção no feito, por entender que a demanda não denota interesse que justifique a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em ricochete, ajuizada por viúva e filha de servidor estadual C. L. F. S. falecido em acidente de trânsito ocorrido durante deslocamento funcional.

Interposto recurso de apelação pelo ente estadual, questiona-se a sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva e o condenou ao pagamento de indenizações por danos morais e lucros cessantes. Os pontos controvertidos envolvem o nexo causal, a alegada culpa exclusiva da vítima e a quantificação das indenizações fixadas.

No caso concreto, o falecido, junto a outros dois engenheiros, foi designado para viagem a serviço ao município de Paranaíta/MT, utilizando veículo oficial sem motorista profissional. Durante o trajeto, o carro sofreu acidente na BR-163, resultando na morte dos três ocupantes. As autoras, respectivamente filha e viúva do falecido, alegaram negligência estatal ao permitir que o servidor conduzisse o veículo sem habilitação profissional, o que configuraria omissão culposa e ensejaria responsabilidade civil objetiva.

A sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade do Estado e fixou indenização por danos morais em R$ 200.000,00, além de indenização por danos materiais correspondentes a 2/3 da remuneração mensal do falecido, desde a data do óbito até a idade estimada para aposentadoria compulsória.

O ente estatal apelou da decisão, sustentando ausência de nexo causal e pedindo a improcedência dos pedidos, além da redução dos valores fixados.

Nesse contexto, a ação de danos materiais e morais em ricochete visa à reparação dos prejuízos experimentados por terceiros, geralmente parentes próximos da vítima direta de um ato ilícito, cujos efeitos lesivos se irradiam para além da pessoa atingida de forma imediata.

Trata-se de uma espécie de responsabilidade civil indireta, em que o nexo de causalidade se estende à esfera jurídica de outrem, notadamente em casos de morte ou lesão grave, atingindo familiares que sofrem danos patrimoniais (como a perda de contribuição financeira) e extrapatrimoniais (como o abalo emocional decorrente da dor da perda ou sofrimento alheio).

Nesse sentido, oportuno destacar o entendimento doutrinário de Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho:

“Conceitualmente, consiste no prejuízo que atinge reflexamente pessoa próxima, ligada à vítima direta da atuação ilícita. (...) Desde que o dano reflexo seja certo, de existência comprovada, nada impede sua reparação civil. (...) portanto, a despeito de não ser de fácil caracterização, o dano reflexo ou em ricochete enseja a responsabilidade civil do infrator, desde que seja demonstrado o prejuízo à vítima indireta.” (STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 51).

Por sua vez, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, aplicável tanto a ações quanto a omissões estatais, afastada a adoção do risco integral. No caso de omissão, entretanto, exige-se a demonstração de nexo causal entre a inércia do Poder Público e o dano sofrido, o que pressupõe a existência de dever jurídico específico e a concreta possibilidade de atuação estatal para evitar o resultado lesivo.

A jurisprudência do STF referenda:

“No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.” (STJ,
AREsp
1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).

“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno).

Na espécie, verifica-se a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento na teoria do risco administrativo, diante de omissão específica e relevante que guarda nexo causal com o dano sofrido.

O servidor falecido foi designado para missão oficial sem a devida cautela da Administração quanto à segurança do deslocamento, sendo-lhe autorizada a condução de veículo estatal em rodovia federal, mesmo sem habilitação profissional. Tal conduta omissiva, culposa e concreta revela falha no dever de proteção, sendo o acidente fatal consequência previsível da negligência estatal, o que impõe o dever de indenizar a filha e a viúva da vítima.

A omissão na contratação de motorista profissional e a decisão de entregar a direção a um servidor não habilitado para tal função configuraram conduta administrativa omissiva, que foi decisiva para a ocorrência do acidente na BR-163, na altura do KM 626, que resultou em morte, estabelecendo, assim, o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelos familiares.

A jurisprudência desta corte já reconheceu a responsabilidade estatal quando o dano resulta de acidente viário, desde que demonstrada a atuação culposa do ente público:

"Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos decorrentes do falecimento de irmão em acidente causado por agente estatal, independentemente da comprovação de dependência econômica, aplicando-se o regime jurídico específico da responsabilidade civil do Estado previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal." (N.U 1000162-62.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Comprovada a omissão específica do Poder Público, configura-se a responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente de apuração de culpa. Nessa hipótese, o dano moral presume-se
in
re

ipsa
e alcança, além da vítima direta, os prejudicados reflexamente pelo evento lesivo, legitimando-os à reparação.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos. " (
Resp
1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

A jurisprudência nacional corrobora:

“Tratando-se de omissão específica há responsabilidade civil objetiva do ente de direito público, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa. Incidência do art. 37, § 6º, da CF.” [...] Omissão de cautelas que gera o dever de indenizar. [...]". O dano moral decorre "ipso facto" da natureza corporal da ofensa, a ensejar violação a direitos da personalidade. Comprovada a lesão à integridade física, o dano moral existe "in
re

ipsa
". [...] Não só a vítima que amargou os prejuízos ou os efeitos diretos do evento danoso, mas também aqueles que, de forma reflexa sentem os efeitos do dano por aquela suportado podem vir a juízo reclamar a sua reparação, na condição de prejudicados indiretos. (Apelação Cível Nº 70070227822, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva).

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil do Estado, ela não se sustenta no presente caso, tampouco afasta o dever de indenizar.

O apelante alega que o acidente decorreu exclusivamente de conduta imprudente do servidor na condução do veículo oficial, afirmando inexistir ação ou omissão estatal que configure o nexo causal necessário à responsabilização objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Todavia, tal argumento esbarra na constatação de que o deslocamento foi autorizado pela própria Administração, sem o devido zelo quanto à segurança da missão oficial, permitindo que servidor desprovido de habilitação profissional conduzisse automóvel estatal em rodovia federal.

Essa omissão específica e relevante, imputável diretamente ao ente público, compromete a alegação de culpa exclusiva da vítima e confirma a presença de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso, preservando, assim, o dever de indenizar.

O comportamento individual do condutor, ainda que imprudente, não rompe o nexo causal estabelecido entre a omissão estatal e o resultado danoso, especialmente porque a condução do automóvel em missão oficial deveria ter sido realizada por motorista devidamente qualificado e contratado para essa função. A adoção dessa medida, exigível do Estado, poderia ter evitado o acidente fatal, razão pela qual a culpa atribuída exclusivamente à vítima não se sustenta diante do conjunto probatório.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a configuração da culpa exclusiva ou concorrente da vítima como causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do Estado exige prova inequívoca, não bastando meras alegações ou suposições genéricas. Ausente essa demonstração, mantém-se o dever de indenizar.

Dessa forma:

“A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve ser comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente a mera referência a suposta ingestão de álcool não corroborada por prova técnica.” (N.U 1004993-85.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No que se refere à tese de desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, o montante arbitrado de R$ 200.000,00 leva em consideração a gravidade da perda experimentada pelas autoras, viúva e filha do falecido, o impacto direto na estrutura psicológica familiar.

Com efeito, a indenização por dano moral decorre do abalo psíquico provocado pela perda prematura de pai e esposo, devendo traduzir uma compensação que, embora jamais repare integralmente o sofrimento, seja capaz de atenuá-lo de forma proporcional e justa. O valor fixado há de refletir tal finalidade reparatória, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Nessa trilha leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Nesse panorama, a indenização no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) arbitrado a título de danos morais em favor
d
o
cônjuge
e da filha do servidor falecido revela-se adequado e proporcional à dor experimentada, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu, em casos análogos, a razoabilidade de valores semelhantes:

“4. No caso, os danos morais fixados em R$200.000,00 (duzentos mil reais), em favor do menor vitimado, e R$100.000,00 (cem mil reais), em favor de cada um dos genitores, bem como os danos estéticos arbitrados em R$100.000,00 (cem mil reais) para a vítima, não se mostram desproporcionais, considerando-se a gravidade e as consequências do acidente [...]” (STJ -
AgInt
no REsp: 1697723 RJ 2017/0232302-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO)

No que tange à condenação por lucros cessantes, representada pela pensão mensal de dois terços da remuneração do servidor falecido, o recorrente pleiteou sua exclusão, alegando ausência de prova da dependência econômica das autoras e incerteza quanto à nomeação em concurso posterior e à permanência funcional até a aposentadoria, sustentando afronta aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

No tocante à tese de ausência de comprovação dos lucros cessantes reclamados pelas autoras, o conjunto probatório demonstrou não apenas o vínculo funcional do falecido com a Secretaria de Estado de Educação, mas também sua aprovação e nomeação no concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social da Secretaria de Estado de Cidades (SEDIC), publicada no Diário Oficial do Estado em 11.07.2013, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, na função de Engenheiro Civil (Id. 77757185, fls. 153/175).

A indenização por lucros cessantes foi corretamente fixada com base no parâmetro de 2/3 da remuneração do falecido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido demonstrada a continuidade da percepção de renda até a data projetada de aposentadoria compulsória.

Por conseguinte:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um
salário mínimo
se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1989982 CE 2021/0284103-6, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA).

A condenação ao pagamento de lucros cessantes, na forma de pensão mensal correspondente a dois terços da remuneração do servidor falecido, está em consonância com a jurisprudência da corte superior, uma vez que restou comprovado nos autos tanto o vínculo funcional quanto a expectativa legítima de continuidade no serviço público até a aposentadoria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, condeno o ente público ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. O percentual definitivo da verba honorária, englobando os honorários de primeiro e segundo grau, será fixado oportunamente, na fase de liquidação do julgado, conforme previsão do §4º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026